Tribunal: STF
Processo: HC 269613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de decisão monocrática do STJ. Incompetência originária do STF. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, visando à desconstituição de condenação criminal já transitada em julgado.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STF tem competência para examinar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ, sem prévio pronunciamento colegiado; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (iii) determinar se é possível o reexame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. O STF entende que não detém competência para apreciar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ, à míngua de pronunciamento colegiado, conforme art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e precedentes.

    4. O Tribunal reconhece a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade, inexistentes no caso concreto.

    5. A Corte assenta que o habeas corpus não é via adequada para revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza a reavaliação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias.

    6. Conclui-se pela inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.